Tribunal: TJDFT
Processo: 0738957-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738957-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL, TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31280913), com pedidos de concessão de antecipação de tutela recursal de urgência ou de evidência e de efeito suspensivo, interposto pela Autora, MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, em face da decisão interlocutória (ID 110352054, dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos autos de n. 0709524-22.2021.8.07.0018 da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, TERRACAP e AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. Sobre a decisão agravada, o Juízo de origem fundamentou, em suma, que, “o direito de edificar subordina-se à prévia licença administrativa”. Considerou que, como “não consta que a autora tenha autorização para parcelar e edificar na área mencionada na demanda, atrai a possibilidade de ação fiscalizatória dos órgãos incumbidos da polícia administrativa. Na atuação legal, tais órgãos têm a possibilidade de efetivação da demolição, que é sanção prevista no Código de Obras e Edificações para casos de obras erguidas sem autorização legal”. Pontuou que, “se o ato administrativo é praticado por agente competente, com forma, motivo, finalidade e objeto conforme a lei, como aparenta ser o caso dos autos, torna-se imune ao controle jurisdicional, que deve limitar-se ao aspecto de legalidade do ato”. Concluiu que “o periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar vulneraria, de modo aparentemente injusto, a autoridade de ato administrativo regular, necessário e urgente, mormente em se recordando o fato notório de que a região de Ponte Alta tem elevadíssima sensibilidade ambiental (área de mananciais), mas vem sendo alvo de intensa expansão ilegal da malha urbana”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que, como o seu imóvel é rural, não é obrigada a promover o licenciamento para a realização de obra, pois foi revogado o dispositivo legal, invocado como fundamento na intimação demolitória (ID 31280923) – art. 49, caput e parágrafo único, da Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). Sustenta que, como “possui 4 [edificações], sendo 3 moradias e 1 como uma espécie de galpão, não haveria ilicitude, pois ela já estava licenciada pelo Plano de Utilização de Produção, elaborado pelo órgão responsável – SEAGRI” (ID 31280927), nos termos da Lei Distrital n. 6.740/2020, que revogou este art. 49 e alterou as Leis no 5.803/2017, que instituiu a Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap; no 5.346/2014, que instituiu o Conselho de Regularização das Áreas Públicas Rurais do Distrito Federal – COREG; e no 2.499/1999, que instituiu o Plano de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – PRÓ-RURAL/DF-RIDE. Para fins de antecipação da tutela de urgência, defende que a probabilidade do seu direito estaria assente no princípio da legalidade, em razão da revogação supra e da existência deste Plano; bem como que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de ter que “[derrubar] a casa ou [sofrer a] multa” correlata. No que concerne ao pedido subsidiário de antecipação da tutela de evidência, sustenta que “não há mais se falar em quantidade de habitações unifamiliares no mesmo imóvel, [pois] tudo dependerá do Plano de Utilização” quando se tratar de imóvel rural, conforme comprovação documental desta especificidade do bem, conforme o termo de cessão de uso oneroso de imóvel rural juntado na origem (ID 31280925). Por fim, requer o deferimento do “pedido liminar para conceder a tutela de urgência antecipada e/ou de evidência, inaudita altera pars, para fins de imediata anulação do ato administrativo (Auto de Infração), haja vista a ilegalidade”. Subsidiariamente, requer que seja deferida “a suspensão deste até a decisão final dos processos, tanto judicial quanto administrativo”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 31730622). Representação processual da Agravante (ID 31280914). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação da Tutela Recursal Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, tanto para a concessão do efeito suspensivo como da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se que, mesmo considerando o princípio da especialidade da legislação aplicável ao caso concreto, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso e da antecipação da tutela recursal requeridos, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do direito e de provimento do recurso; ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e iii) existência do periculum in mora inverso. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento destes pedidos antecipatórios; o quê não se verifica quanto ao último requisito no que concerne à concessão do efeito suspensivo. Sobre a probabilidade do direito e de provimento do recurso Com efeito, em se tratando de imóvel rural, desde a revogação (03/12/2020) do art. 49, caput e parágrafo único, da Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), pelo art. 4o, II, da Lei Distrital n. 6.740/2020, “as obras e as edificações destinadas a atividades rurais são dispensadas do licenciamento”, nos termos do art. 48, caput, deste Código. No caso em tela, o fundamento para a intimação demolitória (ID 31280923), realizada no dia 24/11/2021, foi a regra inserta nos arts. 15, III, 22, 49, paragrafo único, 50, 124, V e 133, todos da Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), c/c, art. 50, I, da Lei n. 6.766/1979, verbis: Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal): (...) Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (...) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; (...) Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 49. As obras destinadas a atividades urbanas em imóveis rurais devem ser licenciadas pelo órgão responsável pelo licenciamento e obras e edificações. Parágrafo único. Ficam dispensadas do licenciamento até 3 habitações unifamiliares no mesmo imóvel. (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; (...) Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (...) Lei n. 6.766/1979: (...) Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública. I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municipíos; (...) (grifos nossos) Por conseguinte, neste juízo preambular, constata-se que o dispositivo legal invocado pelo Estado não se subsome ao princípio da legalidade, em razão da inexistência da sua vigência quando o ato administrativo impugnado foi proferido. Ademais, a lei federal invocada, que “dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano”, é inaplicável ao caso em exame, pois emerge dos autos que o imóvel é rural. Desta forma, nos termos do Art. 373, I, do CPC, esta relatoria verifica a probabilidade do direito e por conseguinte do provimento do recurso, em razão da existência de comprovação pela Agravante dos requisitos legais para não sofrer a intimação demolitória, pois o dispositivo legal que a fundamentava foi revogado. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito e de provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Autora, ora Agravante, nos termos dos arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que estamos em sede de ação declaratória de ato administrativo, na qual se impugna exercício de poder de polícia, cujo o fim é compelir esta parte processual a demolir bem imóvel, no qual reside, ou a adimplir o valor referente às despesas de demolição correlatas, nos termos do art. 135 da Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). Por conseguinte, neste juízo preambular, o não deferimento dos pedidos antecipatórios tem potencialidade de causar à Autora, ora Agravante, danos graves de difíceis ou impossível reparação, quais sejam, ser compelida a demolir o próprio bem ou pagar as despesas correlatas à demolição pelos agentes estatais. Portanto, constata-se que ambos os requisitos cumulativos para concessão da antecipação da tutela de urgência e do efeito suspensivo estão presentes, de acordo com os arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Contudo, no que se refere ao pedido de antecipação de tutela de urgência, para determinar a anulação do ato administrativo impugnado, não constato a reversibilidade dos efeitos desta decisão, conforme interpretação a contrario sensu do art. 300, § 3o, do CPC, pois esta anulação opera efeitos ex tunc, desconstituindo-o. Outrossim, não vejo como deferir o pedido alternativo correlato, para que esta antecipação incida efeitos suspendendo este ato “até decisão final”, pois ensejaria a supressão de instância na via estreita do agravo de instrumento, bem como consubstanciaria o efeito substitutivo do recurso de apelação, em razão de inexistir sentença extintiva nem terminativa. Sobre o pedido de concessão da tutela de evidência Ademais, no que se refere ao pedido de antecipação da tutela da evidência, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, quais sejam, “[i] as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante [e] [ii] se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa”, consoante o art. 311, II e III, parágrafo único, do CPC. Outrossim, apesar da petição inicial e das razões recursais estarem instruídas com provas documentais, o caso impende que se assegure o contraditório aos Réus; bem como não emerge dos autos caracterização de “abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório” dos agentes do Distrito Federal que proferiram o ato administrativo impugnado, de acordo com os incisos I e IV deste artigo. Portanto, o pedido de antecipação da tutela recursal da evidência deve ser indeferido. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos, constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO, somente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e suspendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação dos Agravados para, querendo, oferecerem respostas, na forma do Art. 1.019, II, do CPC, em razão da inexistência de aperfeiçoamento da relação processual. Faculto à Agravante a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022 17:11:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador